Tribunal: TJDFT
Processo: 0718654-58.2024.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PELA APELADA. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que deixou de homologar acordo extrajudicial firmado entre as partes, sob fundamento de ausência de constituição de advogado pela apelada nos autos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível homologar acordo extrajudicial celebrado entre as partes quando a parte apelada não foi validamente integrada à relação processual mediante citação acompanhada de representação por advogado constituído.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação é o ato que integra o réu à relação processual e marca o início dos efeitos processuais e materiais, como a constituição em mora, a formação da litispendência e a prevenção do juízo nos termos previstos no Código de Processo Civil. A relação jurídica processual completa-se somente com a citação válida.
4. A homologação de acordo extrajudicial celebrado no curso do processo requer a integração de todos os sujeitos à demanda, de forma que é imprescindível que tanto autor quanto réu estejam representados por advogado regularmente constituído. A ausência de advogado pela apelada impede o reconhecimento da regularidade de sua manifestação processual.
5. A formalização de acordo antes da constituição de advogado pela apelada, afasta a pretensão resistida, motivo pelo qual verifica-se ausência de interesse processual, circunstância que obsta o prosseguimento da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "A homologação judicial de acordo extrajudicial celebrado no curso do processo exige a prévia citação válida da parte ré e sua representação por advogado constituído".
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.